Tribunal: TJMT
Processo: 1003123-13.2024.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003123-13.2024.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS PEDROSO FILHO - CPF: 648.243.491-68 (RECORRIDO), GUSTAVO FERNANDES PALMIERI - CPF: 035.022.721-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE CABO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE ANIMAIS EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e condenou a reclamada à indenização por danos materiais, no valor de R$ 32.000,00, em razão da morte de 8 (oito) bovinos em propriedade rural, supostamente causada pela queda de fio de alta tensão dentro da área de criação de gado. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa pelos danos materiais, com base na prova documental apresentada pelo autor, arrendatário da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de prova pericial torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial; (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para caracterizar o defeito na prestação do serviço e o nexo causal entre a queda do fio de energia e a morte dos animais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A complexidade da causa não se verifica quando os documentos juntados — laudo veterinário, boletim de ocorrência, relatório de vistoria, fotos e avaliação monetária — são suficientes para a formação do juízo, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

4.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a demonstração de defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o dano.

5.

Os documentos apresentados pelo autor conferem verossimilhança às alegações e comprovam suficientemente a ocorrência do fato danoso e sua relação com a morte dos animais, não sendo o caso de improcedência por ausência de prova.

6.

A alegação da concessionária de que não houve oscilação no sistema elétrico na data do evento não é suficiente para afastar sua responsabilidade, sobretudo diante da prova documental idônea apresentada.

7.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva da concessionária por danos causados por queda de cabos de energia elétrica, mesmo quando decorrentes de eventos naturais previsíveis, cuja prevenção incumbe à prestadora do serviço.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003123-13.2024.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Antonio Carlos Pedroso Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18/07/2025

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial para reclamada ao pagamento de R$ R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação. Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).”

O Recorrido ingressou com a presente ação sob o argumento de que é arrendatário de uma propriedade rural em Dom Aquino-MT e que no dia 09/05/2024, por volta das 00h00, um fio de alta tensão pertencente à rede de fornecimento de energia da Recorrente rompeu e caiu dentro da área destinada à sua criação de gado. Alega que a queda do fio causou a morte de 8 (oito) pequenos bovinos, causando-lhe danos de ordem material e moral. Para comprovar o alegado, junta boletim de ocorrência, laudos veterinários que atestam a causa da morte dos animais, bem como avaliação monetária destes. Por fim, colaciona documento emitido pela Reclamada com os requisitos para apresentação do pedido de restituição material a ser realizado pela via administrativa.

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, em razão da necessidade de prova pericial e, no mérito, argumenta que inexiste nexo causal entre o fato e o dano, visto que na data informada pelo autor não foi constatada anormalidade no seu sistema de distribuição de energia. Ademais, alega que os documentos apresentados na inicial são unilaterais e não se prestam a comprovar os fatos alegados, pugnando assim, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

Nas contrarrazões, o autor pugna pelo afastamento da preliminar suscitada, bem como pela manutenção da sentença, em razão da robusta comprovação do nexo causal e comprovação efetiva dos danos materiais.

PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA

Colendos pares;

O recorrente suscita a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para análise da causa, por considerar a necessidade de realização de perícia técnica para apurar a extensão dos danos sofridos pelo autor.

No entanto, verifico que, nos presentes autos, foi juntado laudo veterinário, nos termos apresentados pela própria reclamada no rol de documentos relacionados para solicitação de ressarcimento de danos materiais.

Ademais, em razão do tempo transcorrido entre o fato ocorrido e a presente data, dispensável seria a realização de perícia para apurar o dano, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

No caso dos autos, embora não se exija prova da culpa, necessária é a demonstração de que o serviço mencionado é defeituoso para que se possa impor a obrigação de indenizar, bem como de que haja um dano a ser ressarcido, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como a Ré afirma que não houve oscilação ou sobrecarga de energia na data em questão, deve a parte Autora provar que os danos decorreram do evento mencionado na inicial, qual seja, rompimento do cabo de energia elétrica.

Assim, analisando os documentos anexados na inicial, verifico que há juntada de laudo assinado por veterinária, no qual constam informações sobre a origem e extensão dos danos advindos do rompimento do cabo, além de boletim de ocorrência, laudo de avaliação, relatório de vistoria, bem como fotos, que atribuem verossimilhança às alegações autorais.

Portanto, escorreita a decisão que determinou a reparação material ao autor, restando incabível nesta fase processual a realização de perícia.

Nesse sentido é a jurisprudência sobre caso similar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO . DESCARGA ELÉTRICA E MORTE DE ANIMAIS. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE MANUTENÇA DA REDE ELÉTRICA . FORÇA MAIOR DESCARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . SENTENÇA MANTIDA. 1. É objetiva a responsabilidade civil da concessionária prestadora do serviço público pelos danos decorrentes do rompimento de cabo de alta-tensão sobre propriedade rural, causador da morte de semoventes por eletrocussão. 2 . Não há que se falar em caso fortuito ou força maior em decorrência de eventos da natureza, como chuvas, que, por consectário lógica, devem estar na esfera de acontecimentos prováveis da empresa apelante, que deve acautelar-se para que não ocasione danos a seus usuários consumidores do serviço.
3.
Cabível indenização por danos materiais decorrentes de morte de animais, por eletrocussão causada por descarga elétrica, quando o conjunto probatório demonstra o prejuízo experimentado pelo autor.

4 . Os abalos psíquicos suportados em virtude de falha na prestação do serviço quanto a manutenção da rede elétrica, representados pela morte de animais, aflição, angústia e intranquilidade emocional, ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores, configurando dano moral passível de compensação. 5. Em relação ao quantum compensatório, sabe-se que devem ser consideradas as particularidades da causa, bem assim observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sendo prudente a manutenção do quantum fixado em sentença. 6 . Com o desprovimento do recurso, majora-se os respectivos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5394927-61.2021 .8.09.0024 CALDAS NOVAS, Relator.: Des(a). Algomiro Carvalho Neto, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025